Tribunal: TJPA
Processo: 0823613-58.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823613-58.2019.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE LOGISTICA E TRANSPORTES DE CARGAS NO ESTADO DO PARA

APELADO: DIRETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO NORMATIVO. EFEITOS ABSTRATOS. SÚMULA 766 DO STF. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO 3.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

Não cabe mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 766/ STF).

2.

O direito líquido e certo no Mandado de Segurança se refere à desnecessidade de dilação probatória dos fatos em que se fundamenta o pedido. O Impetrante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que faz jus ao regime tributário no qual pretende ingressar
.

3.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 20 a 27 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SINDICATO DAS EMPRESAS DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DE CARGAS NO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital em MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em face do Diretor de Fiscalização da Secretaria Executiva do Estado do Pará que denegou a segurança e extinguiu o mandamus.

Na origem, alegou o impetrante que o Regulamento do ICMS do Estado do Pará (RICMS/PA), introduzido pelo Decreto nº 4.676/2001 e posteriores alterações, estabeleceu diferenças de prazos de recolhimento do ICMS entre as transportadoras que realizam transporte rodoviário de cargas que optaram pelo sistema de apuração normal do ICMS (débito e crédito) e transportadoras em geral que optaram pelo regime normal de apuração do ICMS.

Afirmou que a diferenciação em questão causou

benefício aos ferroviários, os aquaviários e os aéreos estendendo seu prazo de pagamento, em detrimento dos transportadores rodoviários, que devem cumprir prazos incompatíveis e claramente prejudiciais.

Requereu a declaração da inconstitucionalidade incidental do inciso IX, alínea “a”, e do § 5º, do art. 108 do Regulamento do ICMS do Estado do Pará, bem como a declaração do direito das transportadoras a si vinculadas

de recolhimento do ICMS mensal de acordo com o art. 108, inciso V, alínea “a”, do RICMS/PA, , sem necessidade de celebrarem o Regime Especial previsto no § 5º do art. 108, do RICMS/PA.

A autoridade coatora apresentou informações em que defendeu a denegação da segurança.

O Juízo de 1º Grau julgou denegou a segurança, nos seguintes termos:

(...) 3-Dispositivo Considerando os fundamentos assinalados, julgo improcedente o pedido mandamental, denegando a ordem pretendida, por compreender que inexiste o direito líquido e certo invocado na petição de ingresso (art. 487, I do CPC).

Custas pelo demandante. Sem honorários (art. 25, da Lei n° 12.016/09).

Acaso inexistente recurso voluntário, a Secretaria Judicial deverá observar a Ordem de Serviço n° 001/2016, arquivando-se o feito com as cautelas legais, inclusive a baixa definitiva no sistema.

Publicar. Registrar. Intimar.(...)

O SINDICATO DAS EMPRESAS DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DE CARGAS NO ESTADO DO PARÁ interpôs apelação em que reafirma os termos da petição inicial, no sentido de que a diferenciação dos prazos de recolhimento do ICMS entre as transportadoras que realizam transporte rodoviário de cargas que optaram pelo sistema de apuração normal do ICMS (débito e crédito) e transportadoras em geral que optaram pelo regime normal de apuração do ICMS é inconstitucional.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a ação, com a declaração da inconstitucionalidade incidental do inciso IX, alínea “a”, e do § 5º, do art. 108 do Regulamento do ICMS do Estado do Pará, bem como a declaração do direito das transportadoras a si vinculadas

de recolhimento do ICMS mensal de acordo com o art. 108, inciso V, alínea “a”, do RICMS/PA, , sem necessidade de celebrarem o Regime Especial previsto no § 5º do art. 108, do RICMS/PA.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação.

Não havendo preliminares, passo ao mérito.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a pretensão do apelante de concessão de segurança para declaração de inconstitucionalidade de dispositivos de Decreto Estadual, bem como declaração de seu direito a regime de tributação.

O regulamento do ICMS/PA é ato normativo de natureza abstrata, motivo pelo qual não desafia impetração de mandado de segurança.

Com efeito, o ato cuja inconstitucionalidade pretende o apelante declarar é qualificado de generalidade, impessoalidade e abstração, o qual não se sujeita ao controle jurisdicional pela via do mandado de segurança.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sumulado que veda o manejo do mandado de segurança contra ato normativo de efeitos abstratos:

Súmula 766 STF: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

Neste sentido:

Como se sabe, o mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo do impetrante. O referido meio processual não se presta a impugnar normas gerais e abstratas, como exposto na Súmula 266/STF, (...). A "lei em tese" a que se refere a súmula não é propriamente a lei em sua acepção formal, mas em sentido material, o que abrange atos normativos infralegais, desde que possuam caráter geral e abstrato (...). [MS 29.374 AgR, rel. min. Roberto Barroso, 1ª T, j. 30-9-2014, DJE 201 de 15-10-2014.]

Outrossim, cumpre ressaltar que não há direito líquido e certo do apelante ao regime tributário em que pretende ingressar, na medida em que cabe a Administração Tributária a previsão dos requisitos para tanto.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ICMS. RECONHECIMENTO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Direito líquido e certo é aquele sobre o qual não restam dúvidas, aquele que é plausível e aparente, contendo os requisitos para seu reconhecimento no momento da impetração. 2. No caso concreto, após uma análise acurada, conclui-se que a pretensão mandamental da Impetrante não encontra amparo, por ausência de prova pré-constituída apta a comprovar o direito líquido e certo por ela alegado. 3. O Mandado de Segurança tem procedimento submetido a rito especial, previsto na Lei nº 12.016/2009, cuja prestação jurisdicional depende de provas pré-constituídas nos autos, uma vez que não admite dilação probatória. 4. Apelação desprovida. (TJDF; Proc 07082.39-96.2018.8.07.0018; Ac. 118.1138; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 26/06/2019; DJDFTE 05/07/2019)

TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE COMPENSAÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1- O direito líquido e certo no Mandado de Segurança se refere à desnecessidade de dilação probatória dos fatos em que se fundamenta o pedido. 2- A Impetrante não trouxe, nos autos, nenhum documento capaz de subsidiar a ação mandamental, tampouco de demonstrar, de plano, qualquer ilegalidade e, por consequência, violação a direito líquido e certo. 3- Não fazendo prova do alegado, em ação mandamental, a Impetrante não atende à condição indispensável da prova préconstituída, para o êxito na ação, ensejando o seu indeferimento. (TJMT; APL-RN 69135/2016; Capital; Relª Desª Helena Maria Bezerra Ramos; Julg. 10/06/2019; DJMT 05/07/2019; Pág. 69)

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 20 de maio de 2024

DESA. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Relatora

Belém, 29/05/2024